Tribunal: TJMT
Processo: 0029162-80.2013.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029162-80.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMPRESA RURAL QUATRO IRMAOS LTDA - ME - CNPJ: 03.112.018/0001-73 (APELADO), JULINIL GONCALVES ARINI - CPF: 106.696.391-68 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ESBULHO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS COMPENSATÓRIOS ANTERIORES À MP Nº 1.901-30/1999. PERCENTUAL DE 12% AO ANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NORMA ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente ação de desapropriação indireta ajuizada por Rural Quatro Irmãos Ltda. – ME, reconhecendo o esbulho administrativo sobre área de 67,1396 hectares, fixando indenização em R$ 27.035.800,00, acrescida de correção monetária, juros compensatórios e moratórios, além de honorários com base no art. 85, § 3º, do CPC.

2. O ente estatal sustenta prescrição, inexistência de esbulho, excesso no valor indenizatório, indevida incidência e percentual dos juros compensatórios e inaplicabilidade do CPC à fixação dos honorários.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão indenizatória; (
ii
) saber se restou configurado o esbulho administrativo; (
iii
) aferir a adequação do valor da indenização fixada; (
iv
) definir a incidência e o percentual dos juros compensatórios; e (v) estabelecer o regime jurídico aplicável à fixação dos honorários advocatícios em desapropriação indireta.

III. Razões de decidir

4. A prescrição não se consumou. Aplica-se o prazo decenal fixado no Tema 1019/STJ, observado o art. 2.028 do CC/2002, além da interrupção e suspensão do prazo em razão de atos inequívocos de reconhecimento do direito pela Administração e da ausência de resposta aos requerimentos administrativos, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

5. O esbulho administrativo restou caracterizado pela ocupação e afetação pública do imóvel sem prévio procedimento expropriatório, impondo o dever de indenizar, em consonância com o art. 5º, XXIV, da CF/1988 e a jurisprudência do STJ.

6. O valor indenizatório fixado com base em laudo pericial judicial reflete a justa indenização constitucional, inexistindo elementos técnicos aptos a infirmá-lo.

7. Os juros compensatórios são devidos, ainda que o imóvel seja improdutivo, quando a desapropriação indireta se consolidou antes da MP nº 1.901-30/1999, conforme Tema 280/STJ. O percentual aplicável é de 12% ao ano, vigente à época da expropriação, sendo inviável a incidência retroativa do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

8. Os honorários advocatícios, em desapropriação indireta, submetem-se à disciplina especial do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, conforme Tema 184/STJ, devendo ser fixados entre 0,5% e 5% sobre o valor da condenação. Percentual de 3% adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação parcialmente provida para adequar os honorários advocatícios ao percentual de 3% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.
Tese de julgamento:
“1. Na desapropriação indireta consolidada antes da MP nº 1.901-30/1999, os juros compensatórios são devidos à razão de 12% ao ano, independentemente da produtividade do imóvel. 2. A fixação de honorários advocatícios em desapropriação indireta submete-se aos limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, prevalecendo a norma especial sobre o CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em conjunto com a análise da remessa necessária, que julgou procedente a ação de desapropriação indireta ajuizada pela empresa Rural Quatro Irmãos Ltda. - ME, reconhecendo o esbulho administrativo sobre área de 67,1396 hectares, objeto da matrícula nº 8.900, com valor indenizatório fixado em R$ 27.035.800,00, acrescido de correção monetária, juros compensatórios e moratórios, além de honorários advocatícios fixados com base nos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

A sentença também afastou a alegação de prescrição, com fundamento em documentos que demonstram o reconhecimento administrativo do direito da parte autora à indenização, bem como na suspensão do prazo prescricional em razão da ausência de resposta aos requerimentos administrativos.

Nas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, impugna o valor da indenização arbitrada e os juros compensatórios, contesta a existência de esbulho administrativo e, ao final, requer a modificação dos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios, alegando a inaplicabilidade do Código de Processo Civil às hipóteses de desapropriação indireta.

Contrarrazões foram apresentadas, refutando todos os fundamentos do recurso e pleiteando a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se o conhecimento da presente remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença proferida impôs condenação ao pagamento de quantia certa em face do ente público Estado de Mato Grosso, cujo valor ultrapassa quinhentos salários-mínimos, tornando, portanto, obrigatório o reexame da matéria pelo Tribunal.

Trata-se de controle obrigatório da juridicidade da sentença, com o escopo de assegurar sua conformidade às normas legais e constitucionais, sobretudo em razão da presença do interesse público primário.

Superada essa fase, passa-se à análise conjunta da apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e da remessa necessária.

A alegação de prescrição deve ser rejeitada. O prazo decenal previsto no Tema 1019/STJ foi corretamente aplicado na sentença, considerando-se como marco inicial a data de 11/01/2003, nos termos do art. 2.028 do Código Civil de 2002, uma vez que, entre o apossamento e a entrada em vigor do novo diploma civil, transcorreram menos de dez anos.

Mais relevante, todavia, é a demonstração da interrupção do prazo prescricional por meio de atos inequívocos de reconhecimento do direito pela Administração Pública, especialmente os pareceres do INTERMAT (nº 561/2007) e da PGE/MT (nº 50/SGA/2010), que expressamente recomendam o prosseguimento do processo de desapropriação e mencionam o pagamento do
quantum
indenizatório.

Ademais, como corretamente salientado na sentença e reiterado nas contrarrazões, a ausência de resposta formal aos requerimentos administrativos enseja a suspensão do prazo prescricional, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Logo, não se verifica a prescrição da pretensão indenizatória.

Superada a preliminar, quanto ao mérito, constata-se que restou devidamente caracterizado o esbulho administrativo, consubstanciado na ocupação e utilização pública da área, sem a observância do devido processo formal de desapropriação, conforme demonstrado pelas provas técnica e documental constantes dos autos. A alegação genérica de inexistência de apossamento não se sustenta diante do conjunto probatório produzido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, configurada a utilização pública do imóvel sem o devido processo legal de desapropriação, é devida indenização justa.

O montante de R$ 27.035.800,00 foi fixado com base em laudo pericial judicial que observou os parâmetros de mercado, bem como a localização e a destinação do imóvel, tendo sido adotado pelo Juízo de primeiro grau por refletir a justa indenização constitucionalmente garantida, desconsiderando causas de depreciações posteriores ao decreto expropriatório não imputáveis à apelada.

Assim, a sentença merece ser mantida quanto ao valor da indenização.

No que tange à incidência e ao percentual de juros compensatórios na indenização por desapropriação indireta, o apelante sustenta que, sendo o bem objeto da expropriação um terreno não edificado e inexistindo comprovação de perda de renda, não há que se falar em pagamento de tais juros.

No ponto, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que a desapropriação indireta objeto dos autos remonta a período anterior à edição da Medida Provisória nº 1.577/1997.

Esse dado temporal é juridicamente determinante, tendo em vista o Tema 280 do STJ:
“Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1.901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos”
.

Com efeito, não havia, no ordenamento jurídico, exigência legal de comprovação da produtividade do imóvel como condição para a incidência dos juros compensatórios. A jurisprudência consolidada à época assentava que tais juros eram devidos como decorrência automática da perda da posse ou da limitação substancial do uso do bem, independentemente da demonstração de exploração econômica efetiva.

Os juros compensatórios não remuneravam atividade produtiva concreta, mas compensavam a perda da disponibilidade econômica do bem. Mesmo o imóvel eventualmente não explorado mantém potencial econômico, valor de mercado e possibilidade de utilização futura. A perda desse feixe de faculdades integra o núcleo essencial do direito de propriedade.

Estabelece-se, pois, o seguinte raciocínio lógico-jurídico: se os juros compensatórios decorrem da perda da fruição e da disponibilidade econômica do bem; se, à época da intervenção estatal, não havia exigência normativa de comprovação de produtividade; então a ausência de exploração econômica concreta não afasta o direito à sua incidência.

A Medida Provisória nº 1.577/1997 e suas posteriores alterações, ao introduzirem condicionamentos à incidência dos juros compensatórios, não podem retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas sob regime normativo anterior. Aplicar tal exigência à desapropriação ocorrida antes de sua vigência implicaria ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, bem como à segurança jurídica e, como visto, ao Tema 280 do STJ.

Assim, nas desapropriações realizadas em período anterior à edição da MP nº 1.901-30/99, os juros compensatórios são devidos independentemente da produtividade do imóvel.

No que concerne ao percentual fixado a título de juros compensatórios, o Estado sustenta a necessidade de redução para 6% ao ano, com fundamento nas alterações introduzidas pelas Medidas Provisórias de 1999 e 2000, que culminaram na inserção do art. 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/41.

A tese recursal, todavia, não merece acolhimento.

Conforme já assentado, a desapropriação indireta objeto dos autos teve origem em declaração de interesse social datada de 1994, tendo a intervenção estatal se consolidado em momento anterior à edição da Medida Provisória nº 1.577/1997 e, com maior razão, antes das alterações promovidas pelas medidas provisórias subsequentes que introduziram o art. 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Como visto, esse dado temporal é juridicamente decisivo.

A disciplina dos juros compensatórios, em matéria expropriatória, sempre esteve intrinsecamente vinculada ao princípio constitucional da justa indenização, previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Trata-se de garantia material cuja finalidade é assegurar a recomposição integral do patrimônio do expropriado.

À época da consolidação da desapropriação indireta, encontrava-se sedimentado, na jurisprudência, o entendimento de que os juros compensatórios incidiam no percentual de 12% ao ano. Tal orientação não constituía liberalidade jurisprudencial, mas concretização do comando constitucional da justa indenização.

A superveniência de norma infraconstitucional que venha a reduzir o percentual não pode incidir retroativamente para alcançar situação jurídica já constituída sob regime anterior. Isso porque o direito à indenização surge
no momento em que
ocorre a perda da posse ou a afetação definitiva do bem à finalidade pública.

Estabelece-se, assim, o seguinte raciocínio lógico-jurídico: se o fato gerador do dever indenizatório ocorreu sob determinado regime normativo e jurisprudencial; se esse regime consagrava juros compensatórios de 12% ao ano; então o direito subjetivo do expropriado consolida-se segundo esse parâmetro, não podendo ser restringido por norma posterior.

A aplicação retroativa do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41 implicaria violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da vedação ao retrocesso indenizatório.

Além disso, cumpre destacar que os juros compensatórios não possuem natureza meramente processual ou instrumental. Constituem parcela integrante da própria indenização. Por essa razão, submetem-se ao regime jurídico vigente no momento da ocorrência do fato expropriatório.

Admitir a redução para 6% ao ano, no caso concreto, significaria diminuir o alcance da justa indenização em relação
a
fato consumado antes da alteração legislativa, o que não se coaduna com a interpretação teleológica da garantia constitucional.

Não se trata de desconsiderar a existência do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, mas de reconhecer os seus limites temporais de incidência.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que, tendo a desapropriação indireta se consolidado antes das alterações normativas que limitaram os juros compensatórios a 6% ao ano, permanece aplicável o percentual de 12% ao ano, conforme corretamente fixado na sentença.

Quanto aos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, a insurgência recursal merece acolhimento.

A r. sentença fixou os honorários com base na tabela escalonada prevista no art. 85, § 3º, do CPC, o que, com a devida vênia, representa inaplicação da norma especial ao caso concreto.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações de desapropriação, sejam diretas ou indiretas, são regidas integralmente pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, norma especial que prevalece sobre o Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade.

[1]

Em relação aos honorários sucumbenciais, no julgamento do Tema Repetitivo n. 184, restou fixada a seguinte tese:

“O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo
27
,
§ 1º
, do Decreto-lei
3.365
/41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente”.

Na hipótese dos autos, não houve oferta administrativa formal, tratando-se de desapropriação indireta, em que o direito à indenização é reconhecido judicialmente. Nesses casos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, observando-se os limites percentuais estabelecidos no Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de desapropriação indireta ajuizada por Mirante do
Pary
Participações Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à indenização pela ocupação de imóveis sem prévia formalização expropriatória, destinados à implantação de via pública no Município de Várzea Grande, MT.

2. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento de indenização conforme laudo pericial, reembolso das despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Julgamento conjunto da remessa necessária e da apelação interposta pela autora, restrita à discussão sobre a base de cálculo e o percentual da verba honorária.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da avaliação pericial ou sobre o valor global da indenização, incluindo os acréscimos legais;

(
ii
) averiguar se o percentual de 1% fixado na sentença atende aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. Caracterizada a desapropriação indireta, diante do apossamento definitivo do imóvel pelo Poder Público, sem regular procedimento expropriatório e sem prévia indenização (art. 5.º, inciso XXIV, da CF).

6. O laudo pericial foi elaborado conforme normas técnicas da ABNT, sendo aceito pela parte autora e não impugnado pela Fazenda Pública.

7. “Considerando que nas desapropriações indiretas não há oferta inicial, devem os honorários advocatícios incidir sobre o valor total da condenação, respeitado o limite estabelecido na norma especial.” (STJ – REsp n.º 2113694, Relator: Min. GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 15.02.2024).

8. O percentual fixado pelo juízo de primeiro grau, embora observe critérios de moderação, revela-se aquém do razoável diante das especificidades do caso, sendo cabível sua majoração para 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação parcialmente provido. Retificada parcialmente a sentença. (N.U 0010875-21.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025)

Portanto, considerando o elevado valor da indenização, o tempo de tramitação da ação (ajuizada em 2013) e a complexidade da causa, entendo que a verba honorária deve ser fixada em 3% sobre o valor da condenação, percentual que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, em sede de remessa necessária e apelação cível, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo nº 184 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
STJ -
AgInt
no REsp: 1988500 SP 2022/0058804-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/04/2023.

STJ - REsp: 2131059 MG 2024/0083281-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026